Tribunal: STF
Processo: HC 216422
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hélio Simão Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 732.217/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.



    Sustenta o impetrante, em síntese: i) a ocorrência de constrangimento ilegal; ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dizendo tratar-se de paciente tecnicamente primário; iii) necessidade de observância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou em aplicação de cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA DE COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora Agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em tela, não é fato isolado na sua vida; no ponto, consignou o magistrado primevo que "[...]o indicado confessou que se dedicava a prática do tráfico de drogas, embora alegue que, em tese, 'teria parado'. Ademais, o indicado apresentou um longo histórico infracional (fls. 70-71)", circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - No mais, no que tange à alegação da Defesa acerca da necessidade de observação da Recomendação nº. 62/2020, do CNJ, tendo em vista a situação de pandemia de COVID-19, verifico que a quaestio não foi objeto de apreciação pela eg. Corte a quo, no v. acórdão objurgado; o que impossibilita a manifestação desta eg. Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância. 



    VI - Cabe consignar, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados . 



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. (Doc. 2, e-STJ Fl.184)



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) assim decidiu as questões postas a julgamento perante o STJ:



    “Assim sendo, para delimitar a quaestio, transcrevo o seguinte excerto da r. decisão que, assim, consignou acerca da necessidade de segregação cautelar do Paciente, verbis: 



    "[...] 



    A medida é legítima nos termos do art. 313, I, do CPP. Ademais, considerando a narrativa apresenta, a medida se faz absolutamente imprescindível para a garantia da ordem pública. 



    Note-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos é significante (86,10 gramas de maconha e 16,40 gramas de crack) e o indicado confessou que se dedicava a prática do tráfico de drogas, embora alegue que, em tese, 'teria parado'. 



    Ademais, o indicado apresentou um longo histórico infracional (fls. 70-71). É certo que, por força do art. 27, do CP, tal situação não prevalece para fins de reincidentes criminais, porém, é igualmente verdadeira que, à luz da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, deve ser sopesada para fins de análise de cautelares. 



    É que, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ, no julgamento do RHC 63.855, decido pela Terceira Seção, atos infracionais pretéritos podem fundamentar a decretação/manutenção de prisão preventiva (por todos, ver: RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016)" (111-112, grifei).”



    Assim, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que registra “o indicado confessou que se dedicava a prática do tráfico de drogas, embora alegue que, em tese, 'teria parado'. Ademais, o indicado apresentou um longo histórico infracional (fls. 70-71)"



    Ressalte-se, em especial, que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente